Tribunal: TJSP
Processo: 1007014-51.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. A requerida não se desincumbiu do ônus de provar que o autor efetivamente contratou os serviços e produtos pelos quais foi cobrado, o que afasta a alegação de que agiu em exercício regular de um direito. Verificado o fato causador de abalo à honra e à imagem do autor, cabível a

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. A requerida não se desincumbiu do ônus de provar que o autor efetivamente contratou os serviços e produtos pelos quais foi cobrado, o que afasta a alegação de que agiu em exercício regular de um direito. Verificado o fato causador de abalo à honra e à imagem do autor, cabível a condenação do ofensor ao pagamento de indenização por dano moral. Majoração da verba indenizatória, fixada na origem em R$4.000,00, para R$10.000,00, quantia compatível com as circunstâncias do caso e as finalidades da condenação, sem implicar enriquecimento indevido do demandante. Juros moratórios sobre a indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual que incidem desde o evento danoso. Súmula 54 do C. STJ.
Provido o recurso do autor, e improvido o da requerida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007014-51.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ALEXSANDRO
MAIA
TAVARES,
é
apelada/apelante
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor, improvido o recurso da ré. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007014-51.2019.8.26.0002 -Voto no 35393
2
Comarca: SANTO AMARO – 4a VARA CÍVEL
Apelantes/apelados: NEXTEL TELECOMUNIÇÕES LTDA. E ALEXSANDRO
MAIA TAVARES
MM. Juiz Prolator: Raphael Augusto Cunha
VOTO No 35.393
Prestação
de
serviços.
Telefonia.
Ação
declaratória c.c. repetição de indébito e
indenização por danos morais. A requerida
não se desincumbiu do ônus de provar que o
autor efetivamente contratou os serviços e
produtos pelos quais foi cobrado, o que afasta
a alegação de que agiu em exercício regular
de um direito. Verificado o fato causador de
abalo à honra e à imagem do autor, cabível a
condenação do ofensor ao pagamento de
indenização por dano moral. Majoração da
verba indenizatória, fixada na origem em
R$4.000,00,
para
R$10.000,00,
quantia
compatível com as circunstâncias do caso e
as finalidades da condenação, sem implicar
enriquecimento
indevido
do
demandante.
Juros moratórios sobre a indenização por
danos morais decorrente de responsabilidade
extracontratual que incidem desde o evento
danoso. Súmula 54 do C. STJ.
Provido o recurso do autor, e improvido o da
requerida.

A r. sentença de fls. 95/98, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida em
cadastro desabonador, para declarar inexigível a dívida apontada, e
condenar a requerida ao pagamento de indenização fixada em R$4.000,00,
atualizada monetariamente e acrescida de juros moratórios a contar da
publicação, além de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Opostos embargos
de declaração pela ré, foram eles rejeitados (fls. 100/101 e 109/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007014-51.2019.8.26.0002 -Voto no 35393
3
Apela o autor (fls. 111/120). Sustenta, em síntese, a
necessidade de majoração da indenização por danos morais, para o
patamar sugerido de R$20.000,00. Acrescenta que, por força da Súmula 54,
os juros moratórios devem ser calculados a partir do evento danoso. Sob
tais fundamentos, pleiteia a reforma parcial da r. sentença.
Apela também a requerida (fls. 124/132). Afirma, em
suma, que a responsabilidade pela ausência de comunicação ao
consumidor sobre a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes é
do órgão mantenedor do registro. Alega que, em razão da ausência de
tentativa de solução extrajudicial, não está caracterizado o interesse de agir.
No mérito, sustenta a regularidade da contratação, e que a cobrança foi
realizada em exercício regular de direito. Aduz que os fatos narrados não
caracterizam dano moral. Acrescenta que o consumidor litiga de má-fé.
Subsidiariamente, aduz que o valor da indenização deve ser reduzido a
patamar razoável e proporcional às circunstâncias da causa. Por isso,
requer a reforma da r. sentença.
Recursos contrariados (fls. 149/154 e 156/165).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o autor pretende a
declaração de inexigibilidade de débito no valor de R$348,89, bem como a
reparação dos danos morais causados pela inclusão de tal dívida em seu
nome perante cadastros de inadimplentes, no valor sugerido de
R$20.000,00.
Na contestação, a ré afirmou que o autor aderiu aos
serviços mediante assinatura de contrato. Seguiu-se réplica (fls. 79/90) e
manifestação de ambas as partes pelo julgamento antecipado da lide (fls. 93
e 94), sobrevindo a r. sentença, que julgou parcialmente procedente a lide.
Do recurso da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007014-51.2019.8.26.0002 -Voto no 35393
4
De início, observe-se que a alegação de ausência de
responsabilidade pela falta de prévia comunicação sobre a inscrição
desabonadora não interfere na análise do mérito da demanda, eis que a
causa de pedir é a suposta ilicitude da própria inscrição, e não a falta de
notificação sobre o débito.
Por sua vez, não prospera a preliminar de carência de
ação, na medida em que a prévia tentativa de solução extrajudicial não
constitui condição para o exercício da ação.
No mérito, limita-se a requerida a defender que agiu
em exercício regular de direito, realizando cobranças de acordo com o
contrato firmado pelo autor. Ocorre que a afirmação do requerente é
justamente de que não há contrato algum que pudesse gerar a cobrança
impugnada.
Assim, observou com pertinência o MM. Juiz singular
(fls. 96/97):
A requerida não juntou contrato firmado entre as partes.
As faturas trazidas (fls. 61/76) foram enviadas a endereço
diverso do indicado pela parte autora, inclusive em outro
estado da federação. Não há comprovação de que tenha
havido pagamentos parciais das faturas em quaisquer
meses e igualmente não há comprovação de que o
endereço em que enviado as faturas corresponde a
endereço da parte autora.
Eventuais dados cadastrais a serem conferidos pela
requerida necessariamente deveriam considerar a conferência e armazenamento de documentos da contratante.
Saliente-se que tanto a mídia indicada contendo gravações
dos atendimentos prestados quanto as telas sistêmicas
juntadas com a contestação não afastam a patente
ausência de legitimidade da cobrança realizada.
De fato, na espécie, não cuidou a requerida de trazer
aos autos qualquer documento que amparasse a legitimidade das
cobranças, notadamente cópia de contrato que contenha previsão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007014-51.2019.8.26.0002 -Voto no 35393
5
valores impugnados.
Nesse cenário, à míngua de prova de que o autor
realmente contratou os serviços e adquiriu os serviços pelos quais alega ter
sido indevidamente cobrado, correta a solução conferida à lide pela
sentença, ao declarar inexigível a cobrança.
A sentença deve ser confirmada também no tocante à
ocorrência de dano moral.
Com efeito, é inconteste que o autor experimentou
aflição, instabilidade emocional e descrença ante a conduta da apelante,
que atribuiu ao nome do consumidor dívidas decorrentes de contrato
inexistente. Não há que se falar, portanto, em meros aborrecimentos, sendo
manifesto o dano moral. Tais fatos dispensam dilação probatória, conforme
estabelece o art. 375 do CPC/2015, porque advêm da experiência comum.
O valor da indenização será objeto de apreciação em
conjunto com o recurso do requerente, que também versa sobre o tema.
Do recurso do autor.
No tocante ao quantum indenizatório, cumpre observar
que deve ser o suficiente para inibir a requerida da prática dessa natureza,
capaz de macular a honra e sentimentos alheios, e, de outro lado, não
importar enriquecimento sem causa do ofendido.
Sobre o tema, CARLOS ROBERTO GONÇALVES dá a
seguinte lição: “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e
não pelo grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa
também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão
e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado
à vítima.” (in Responsabilidade Civil, 6a ed., São Paulo, Saraiva, 1995, no
94.5, pág. 414).
Desse modo, tendo em vista a natureza do dano, suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007014-51.2019.8.26.0002 -Voto no 35393
6
consequências na vida do autor e as condições das partes, deve ser
majorada a quantia fixada pelo Juízo a quo (R$4.000,00) para R$10.000,00,
valor compatível com as circunstâncias do caso vertente, com as finalidades
da condenação, e com o quanto arbitrado em casos semelhantes por esta
C. Câmara.
A indenização deverá ser atualizada monetariamente a
contar da publicação desta decisão e acrescida de juros moratórios desde a
data da inscrição indevida, por força do disposto nas Súmulas 54 e 362 do C.
STJ.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso do autor,
para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00, atualizada
monetariamente a contar da publicação desta decisão, e acrescida de juros
moratórios desde a data da inscrição indevida. Nego provimento ao recurso
da requerida. Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais para 20% do valor da condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator